Tribunal: CARF
Processo: 10380.018811/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor - § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação previdenciária.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 -Súmula CARF no 119.
FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.018811/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUBRAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor - § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No
119.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 -Súmula CARF no 119.
FATOS
NOVOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.018811/2008-59
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos
na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini..

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 08-23.945 (fls. 35 a 43),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.186.420-8 de obrigação acessória – CFL-68 (fls. 2 a 9), emitido em
17/11/2008, no valor total de R$ 15.058,68, referente a apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Extrai-se do Relatório do acórdão recorrido as seguintes informações:
Conforme Auditoria Fiscal:
- foram apresentados os Livros Diário e Razão, correspondentes ao período de 01/2007
a 12/2007; sendo que aquele fora autenticado pela Junta Comercial do Estado do Ceara,
em 12/06/2008, conforme termo de autenticação 08/0047599;
- a empresa executou obra de reforma do plenário do Tribunal de Contas do Estado do
Ceará TCE/CE e ampliação dos sanitários, localizados na Rua Sena Madureira, 1047,
Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.055080. Tal obra encontra-se matriculada sob o CEI n°
41.750.05927/77;
- a contabilidade apresentada pela empresa não foi considerada como elemento de prova
em favor do contribuinte, tendo em vista que, não registrava o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

- o lançamento se deu por arbitramento, conforme previsto no artigo 33, § 6o, da Lei no
8.212/91, tendo sido a base de cálculo apurada por aferição indireta;
- o contribuinte deixou de registrar, no campo "remuneração" da GFIP, parte das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados utilizados na
referida obra, no período de 07/2007 a 09/2007;
Não foram registradas circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do RPS.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, no entanto, ressaltou que “de acordo
com o parágrafo 4o do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de
2009, cabe à unidade de origem, quando do pagamento ou do parcelamento do presente crédito,
verificar a possibilidade de aplicação retroativa da sistemática de multa inaugurada pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009”.
Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS.
Constitui infração ao artigo 32, IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97 e redação da MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, a apresentação de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 09/02/2013 (fl. 50) e apresentou
Recurso em 15/03/2013 (fls. 55 a 63) sustentando: a) preliminarmente, que deve ser feita a
análise conjunta dos quatro auto de infrações lavrado contra a empresa; b) indevida punição pela
obrigação acessória.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar - conexão
Através do Termo de Intimação Fiscal (Mandado de Procedimento Fiscal no
03.10.100.2008.00176-2 – fl. 14), a recorrente foi intimada para esclarecer os motivos da
ausência total de mão-de-obra, nos períodos 06/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007, para
execução dos serviços abaixo mencionados:
1. A compra e utilização de diversos materiais, em junho/2007, para execução dos
seguintes serviços: serviços Iniciais, demolições/remoções, fundação e estrutura,
alvenaria, cobertura, revestimentos internos, colocação de granito/mármore,
instalações elétricas/comunicações/on-line, instalações hidro-sanitárias, instalações
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

de equipamentos, e outros serviços, referentes à primeira medição, nota fiscal de
serviço n° 42, no valor R$ 74.330,41;
2. A compra e utilização de diversos materiais para execução de serviços após o dia
26/09/2007, data das rescisões de contrato de trabalho de todos os empregados
vinculados a obra.
Como resultado do procedimento fiscal, foram lavrados 4 Autos de Infração em
17/11/2008, com ciência do contribuinte em 26/11/2008 (fl. 25):
Auto de
Infração
DEBCAD
no
Processo
Período
Contribuição
Valor

Situação
37.186.416-
0
10380.018812/2008-01
09/2007
09/2007
Empresa e
RAT
893,66
Obrigação
principal
Em pauta
37.186.417-
8
10380.018813/2008-48
07/2007
09/2007
Terceiros
5.476,26
Obrigação
principal
Em pauta
37.186.420-
8
10380.0188111/2008-
59
11/2008
11/2008
Infração:
Art. 32, IV, e
§ 5o, da Lei
8.212/91
Art.225, IV, §
4o, do RPS
15.058,68
Obrigação
acessória
CFL 68
Em pauta
37.186.419-
4
10380.018810/2008-12
11/2008
11/2008
Infração:
Art. 33, §§ 2o e
3o, da Lei
8.212/91
Arts. 232 e 233
do RPPS
12.548,77
Obrigação
acessória
Julgado em 22/01/2014 –
3a TE, 3a C, 2a seção.
Relator Conselheiro
Oseas Coimbra Junior.
Resultado: negado
provimento, por
unanimidade.

Verifica-se que o caso, ora em análise, refere-se à exigência de obrigação. Assim,
o julgamento proferido nos autos de infração relacionados à obrigação principal, se constituem
em questão antecedente ao dever instrumental, e devem ser replicados no julgamento da
obrigação acessória.
O processo 10380.018810/2008-12 foi julgado em 22 de janeiro de 2014 pela 3a
Turma Especial da 2a Seção de Julgamentos.
Na ocasião, a turma, por unanimidade, acompanhou o voto do Conselheiro
Relator Oséas Coimbra que negava provimento ao recurso voluntário interposto da Decisão da
DRJ que concluiu pela improcedência da impugnação e manteve o Auto de Infração lavrado por
ter a empresa apresentado a contabilidade com informações diversas da realidade.
A turma concluiu que “Os fatos descritos são suficientes a formar convicção de
que a contabilidade não apresenta o real movimento da empresa, posto que não registra todos os
serviços envolvidos na obra contratada, restando assim demonstrado o acerto da autuação
lavrada”, conforme ac rdão disponibilizado no sítio do CARF.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

Dessa decisão, não foi interposto recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Da omissão de fatos geradores em GFIP
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 38 a 40):
De início há que se repisar que nos autos do processo no 10380.018812/2008-01,
mantive o crédito tributário, relacionado às contribuições sociais previdenciárias
lançadas por arbitramento, cujas bases de cálculo foram aferidas indiretamente a partir
da aplicação de percentual incidente sobre notas fiscais de serviços relativas à obra de
construção civil de matrícula CEI no 41.750.05927/77.
Analisando-se o Relatório Fiscal que compõe o presente auto de infração, extraem-se os
fundamentos que conduziram a Auditoria a concluir que a contabilidade da empresa não
registrou o real movimento da mão-de-obra empregada na obra de construção civil de
matrícula CEI no 41.750.05927/77.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

Em suma, foram estes os motivos: número de empregados (03) incompatível com o
porte da obra; ausência de registro de mão-de-obra na competência 06/2007, mesmo
tendo havido aquisição de cimento; ausência de profissionais qualificados para a
execução dos serviços de instalações elétricas/comunicações/online, hidrosanitárias, de
equipamentos, colocação de esquadrias de madeira e metálica, instalações de
iluminação, instalações de incêndio, de sanitários, pintura e instalações de imobiliário e
comunicação visual; compra de uniformes e refeições em número incompatível com os
trabalhadores alocados na obra; e não contabilização do valor de R$ 440,00, relativo à
retenção de que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/91.
No mencionado processo ficou constatado que a alegação do Fisco de que o cimento
utilizado na obra tem aplicação imediata, após sua aquisição, não pode se sustentar,
posto que tal produto, conforme consulta empreendida ao sítio eletrônico da Associação
Brasileira de Cimentos Portland (http://www.abcp.org.br/conteudo/imprensa/comocomprarcimento), tem prazo de
validade com duração de até três meses, devidamente indicado no saco que o contém,
porquanto não se pode concluir, aleatoriamente, que o cimento adquirido em junho de
2007 estaria imprestável para utilização no mês subsequente, o que implicaria em
reconhecer que o inicio da obra em questão se deu quando da compra deste material. Tal
prova indiciária só poderia ser levado a efeito com a menção pela autoridade lançadora
do já citado lustro de validade.
Quanto a alegação de que o vestuário adquirido ( 20 unidades de batas , 20 unidades de
bermudas e 01 unidade de bata meio longa de brim, bem assim o número de refeições
compradas ( 365 refeições) eram incompatíveis com o número de empregados
envolvidos na obra de construção civil, concluiu se que o total de obreiros da empresa,
no período abrangido pelo lançamento, conforme consulta aos sistemas eletrônicos da
Receita Federal do Brasil, variou entre 19 e 22 trabalhadores, podendo realmente ter
havido contabilização destas verbas em conta genérica da contabilidade, conforme
sustenta a Defesa, não restando desproporcional admitir que o vestuário e as refeições
comprados guardam relação possível com o número de trabalhadores. Tal erro contábil,
entretanto, não se subsume ao tipo legal ora examinado.
Também a não contabilização da retenção prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91,
relativa à nota fiscal emitida por CMA Comércio de Materiais de Construção Ltda, no
valor de R$ 4.000,00, foi considerada, no conjunto das provas, embora por si só não
tivesse o condão de justificar a aferição indireta.
Em verdade, dos motivos enumerados pela Auditoria restaram como substanciais e
hábeis a justificar a aferição indireta e a presente autuação a ausência de profissionais
especializados para a realização dos serviços de instalações
elétricas/comunicações/online, hidrosanitárias, e de equipamentos, colocação de
esquadrias de madeira e metálica, instalações de iluminação, de equipamentos, de
sanitários, pintura e instalações imobiliário/comunicação visual, constantes das primeira
e segunda medições previstas no cronograma físico financeiro da obra. Para a
comprovação da execução de parte desses serviços não se pode admitir a simples
alegação desprovida de material probatório – notas fiscais de serviços ou de produtos e
serviços de que, em se tratado de reforma de pequeno espaço, os custos estariam em
grande parte representados pelos produtos adquiridos, os quais teriam sido instalados
pelos próprios fornecedores, ou seja, o contribuinte não logrou comprovar que estes
últimos realizaram os serviços de instalação correspondentes.
No que diz com os serviços de instalações elétricas e hidrosanitárias, de igual forma,
não se admitiu, sem o necessário respaldo probatório, que os mesmos foram realizados
pelo próprio sócio que é profissional engenheiro civil. O registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia do Ceará,
constante da fl. 102 do processo no 10380.018812/20080, não previu especificamente a
responsabilidade deste sócio pela execução das enumeradas instalações.
O presente Auto de Infração decorreu diretamente da aferição indireta levada a efeito
pela Auditoria Fiscal, posto que penalizou o contribuinte, aplicando lhe multa de 100%
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

sobre a diferença de contribuições previdenciárias incidentes sobre a base de cálculo
aferida e a base de cálculo considerada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cobrança em duplicidade, pois enquanto o auto de infração
representado pelo processo no 10380.018812/200801, se refere à obrigação principal, o
presente processo trata da penalidade por descumprimento da obrigação acessória de
declarar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsão legal, vigente à época do lançamento, constante do artigo 32, IV e §
5o, da Lei no 8.212/91 (acrescentados pela Lei no 9.528/97), combinado com o artigo
225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Isto posto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto no sentido de
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO PARA JULGÁ-LA IMPROCEDENTE e MANTER
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, observando-se que, de acordo com o parágrafo 4o do art.
2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, cabe à unidade de
origem verificar a possibilidade de aplicação retroativa da sistemática de multa
inaugurada pela MP no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Nesse mesmo sentido é o Enunciado no 119 da Súmula deste CARF:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Fatos novos
Por fim, a recorrente aduziu como “fatos novos” que as notas fiscais anexadas aos
autos demonstram uma situação em que a empresa vendeu mercadorias sem ter a
responsabilidade pela instalação - sendo esse um procedimento legítimo; explicou as
responsabilidades do engenheiro civil em pequenas obras de instalações elétricas e hidro-
sanitárias; as construtoras têm responsabilidades pós obras e por critérios contábeis, não
entendem que as obras já encerradas e entregues devem ficar com o seu centro de custa em
aberto, pois os serviços de consertos que por ventura pudessem aparecer após encerramento das
obras, seriam feitos por profissionais que estariam na época na empresa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por este Conselho.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018811/2008-59

Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto. É dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em
grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital